Tribunal: STF
Processo: HC 68922
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-09-24
Data de publicação: 1991-09-24

Ementa:
Recurso de oficio da absolvição  sumaria  (CPP,  art.  411):
sua cassação para pronunciar  o  réu  não  constitui  "reformatio  in
pejus".
         O recurso de oficio, embora,  a  rigor,  não  seja  recurso,
quando imposto em lei, devolve a instância  superior  o  conhecimento
integral da causa, impedindo  a preclusão do que decidiu a  sentença:
donde, a impossibilidade de cogitar-se de "reformatio in pejus".